Tribunal: STF
Processo: Rcl 88248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 11. 
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

O reclamante apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia de Teófilo Otoni/MG, acompanhado de seu advogado, conforme registrado no REDS nº 2025-049370307-001, a fim de comunicar a existência de dois mandados de prisão em seu desfavor e colocar-se à disposição da Justiça. Em razão disso, o mandado foi cumprido e instaurado o procedimento nº 5018623-95.2025.8.13.0686, destinado exclusivamente à realização da audiência de custódia, ocorrida em 04/11/2025. Durante o ato, o reclamante permaneceu algemado durante toda a audiência, conforme registrado na própria mídia disponibilizada pelo Tribunal de Justiça [...], não havendo qualquer fundamentação, idônea ou inidônea, que justificasse o uso excepcional de algemas, conforme exige a Súmula Vinculante nº 11 [...]. 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “a fim de determinar o imediato relaxamento da prisão, diante da nulidade da audiência de custódia”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 11, cujo teor é o seguinte: 

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado. 
No caso concreto, contudo, a parte reclamante não juntou aos autos documentos que permitam constatar a ausência de justificativa escrita, sendo ainda inviável, na estreita via desta reclamação, o exame de premissas fáticas relativas às condições do local da audiência de custódia impugnada (Rcl 51147 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022).
De todo modo, conforme já decidido por esta SUPREMA CORTE em caso análogo, eventual “descumprimento daquela súmula – se tivesse ocorrido na forma descrita na inicial – não acarreta a consequência buscada, a saber, o relaxamento da prisão [...], não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada, os quais, de resto, não são discutidos na espécie” (Rcl 46431 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021). 
Acrescente-se que é firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o uso injustificado de algemas, “ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa” (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016), o que não foi demonstrado na hipótese.
Enfim, a postulação se reduz a pedido de revogação do decreto prisional, o que reforça a inviabilidade da presente ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente